Tribunal: CARF
Processo: 10950.003442/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.003442/2002-01
ACÓRDÃO
3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
INGA VEICULOS LTDA e FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/11/1998
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados o vício de omissão na
decisão embargada, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para
sanar o vício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões relativas ao
período de apuração de 12/98 e à não incidência da multa de ofício, devendo constar no Acórdão
no 3402-010.309 a fundamentação indicada no Item 2 do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003442/2002-01
2
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

RELATÓRIO
A Unidade Preparadora interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-
010.309, proferido em sessão de julgamento realizada em 23 de março de 2023, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/11/1998
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. ART.
156, II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PERDA DO OBJETO.
Opera-se a extinção do crédito tributário por meio da compensação, nos termos
do art. 156, inciso VI do Código Tributário Nacional, resultando na perda de objeto
do recurso voluntário por ausência de litígio.

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da perda de objeto.

Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
inclusão em pauta de julgamento para que o colegiado aprecie as seguintes matérias:
- Lapso Manifesto Quanto ao PA 12/98;
- Omissão Quanto à Multa de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal 12/07/2023 (fl. 262), e retornou ao Carf em 06/08/2023 (fl. 272),
com os Embargos do Delegado da Receita Federal em Curitiba/PR.
De acordo com o disposto no art. 116, §9o, inciso V do RICARF, a intimação
presumida da autoridade embargante teria ocorrido em 11/08/2023.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003442/2002-01
3
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.
2. Dos vícios apontados pela Embargante
2.1. Do Lapso Manifesto Quanto ao PA 12/98
Argumentou a Embargante que o Acórdão no 3402-010.309 não se manifestou a
respeito dos créditos tributários lançados referentes ao PA de 12/21998, não conhecendo da
matéria por acompanhar registro de desistência mencionado na Resolução no 3402-002.435, de
18/02/2020, fato este que não estaria devidamente comprovado no processo administrativo.
Entendo que nesse ponto a decisão recorrida merece aclaramento.
Consta no Recurso Voluntário o pedido para que seja julgado “improcedente o
lançamento das competências 09 a 12/1998 (PIS), eis que extintos via compensação homologada
com os créditos do Pedido de Ressarcimento n° 10980.013337/98-95”
Outrossim, no relatório da decisão embargada foram reproduzidos os fatos
expostos na Resolução no 3402-002.435, estando esclarecido igualmente que o objeto do Recurso
Voluntário versa sobre o pedido de improcedência do lançamento sobre as competências 09 a
12/1998 (PIS), eis que extintos via compensação homologada com os créditos do Pedido de
Ressarcimento no 10980.013337/98-95.
Foi esclarecido, ainda, que às fls. 211 consta o pedido da interessada de
“desistência PARCIAL do recurso interposto constante do processo administrativo no
10950.0034421/2002-01”, com renúncia relativa aos débitos de código da receita 2172 e
períodos de apuração 01/1998 e 08/1998.
Por sua vez, a Resolução em referência assim havia determinado:
Nessa esteira, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento
no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a
Unidade de Origem ateste nos autos o resultado definitivo do processo
administrativo no 10980.013337/98-95, analisando a sua repercussão nos
débitos de Cofins exigidos no presente processos relativos aos períodos de
apuração de 09 a 11/1998, demonstrando, se for o caso, eventuais valores a
serem exonerados do lançamento em face das compensações. (sem destaques no
texto original)

Em cumprimento à diligência, a Unidade Preparadora prestou os seguintes
esclarecimentos:
 Informações de fls. 227-228:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003442/2002-01
4
Efetuada consulta no Sief-Processos restou verificado que o processo no
10980.013337/98-95 trata de compensação de crédito de ressarcimento IPI do
contribuinte OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA. (CNPJ no 84.591.064/0012-57) com
diversos débitos de responsabilidade própria e de terceiros. O crédito tratado no
processo em referência parcialmente reconhecido e o processo encontra-se
ENCERRADO.
Dentre os diversos débitos de diversos contribuintes, o crédito em referência foi
utilizado para extinguir por compensação débitos de responsabilidade da INGÁ
VEÍCULOS (CNPJ no 01.994.951/0001-96) correspondentes a COFINS (código
2172), no período de apuração 09 a 11/1998, conforme tabela abaixo:

Efetuado o levantamento dos valores de COFINS de responsabilidade do
contribuinte extintos por compensação referentes ao período de apuração
compreendido entre 09 e 11/1998, informamos, entretanto, que não compete a
esta EQCRE1/EQRAT/DRFBLU concluir a diligência, haja vista que o CARF não
inquiriu somente a respeito dos valores que foram compensados, mas também
que seja demonstrado, se for o caso, eventuais valores a serem exonerados em
face das compensações.
Considerando a competência para análise da eventual repercussão das extinções
por compensação nos lançamentos efetuados, encaminhe-se à EQREV1/DRFJOI
(REVFAZ) para prosseguimento, ciência ao contribuinte quanto ao resultado da
diligência e posterior encaminhamento ao CARF. (sem destaques no texto
original)

 Informações de fls. 245-246:
3. A Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQCRE1, por
meio da Informação de fls. 227/228, se manifestou no sentido de que o referido
processo no 10980.013337/98-95 trata de compensação de crédito de
ressarcimento de IPI do contribuinte OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA (CNPJ
84.591.064/0012-57), com diversos débitos de responsabilidade própria e de
terceiros; e que o crédito em referência foi parcialmente reconhecido,
encontrando-se o processo encerrado.
4. No que diz respeito aos citados débitos de responsabilidade de terceiros, tem-
se, dentre eles, os de responsabilidade da INGÁ VEÍCULOS (CNPJ
01.994.951/0001-96), correspondentes à COFINS (código de receita 2172), do
período de apuração 09 a 11/1998, nos respectivos valores (valor principal
compensado) de R$ 19.357,07; R$ 25.737,72 e R$ 26.340,07 (processo de
cobrança no 10950.002448/2009-29).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003442/2002-01
5
5. Conforme extrato do processo no 10950.002448/2009-29, fls. 229/244 em
anexo, verifica-se que tais débitos de COFINS foram compensados e encontram-
se extintos por compensação.
6. Assim sendo, diante das informações acima prestadas, entende-se por
concluída a diligência inquirida pelo CARF no que se refere aos valores exonerados
em face das compensações do processo em tela. (sem destaques no texto
original)

Vejamos igualmente o pedido de fls. 10:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003442/2002-01
6

Constata-se, portanto, que o processo no 10980.013337/98-95 igualmente tem por
objeto a compensação dos créditos indicados pela Contribuinte com débitos relativos a 12/1998.
Neste mesmo sentido, vejamos os argumentos expostos em Embargos de
Declaração:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003442/2002-01
7

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.759 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.003442/2002-01
8
Os argumentos apresentados em Embargos de Declaração e acima destacados
permitem a mesma compreensão de que o período de apuração de 12/1998 igualmente está
abrangido pela extinção do crédito tributário em razão de compensação, devendo ser aplicada a
regra do artigo 156, II do Código de Processo Civil.

2.2 Omissão Quanto à Multa de Ofício
Argumentou a Embargante que o acórdão não abordou se cabe ou não cabe a
multa de ofício efetivamente lançada.
Considerando a extinção dos créditos tributários por meio de pedido de
compensação protocolado em data anterior ao lançamento de ofício, como reconhecido pela
Embargante, não há que se falar na incidência de multa de ofício.
Ocorre que a compensação se opera no regime de lançamento por homologação,
ou seja, quando o contribuinte declara e compensa o débito por meio da Per/DComp antes de
qualquer ação da fiscalização, resultando na constituição do crédito tributário pelo próprio
contribuinte (autolançamento). Nesse cenário, a multa de ofício não é cabível, já que a
compensação extinguiu o débito antes da intervenção do Fisco.
Por tais razões, resta esclarecido que deve igualmente ser afastada a multa de ofício
aplicada no auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões relativas ao período de apuração de 12/98 e
não incidência da multa de ofício, devendo constar no Acórdão no 3402-010.309 a fundamentação
indicada no Item 2 deste voto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 286
DF CARF MF
Original